Tribunal: TJDFT
Processo: 0708732-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708732-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interposto por ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA em face de decisão deste relator que indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência, ante à ausência dos seus requisitos autorizadores (ID 24549025 – Pág. 1/5). Alega que a decisão vergastada padece de omissão, na medida em que a eficácia do acórdão proferido pelo STF, bem como a sua modulação de efeitos, são aplicáveis a partir da publicação da ata do julgamento realizada em 03/03/2021, e não somente após a publicação do acórdão ou do seu trânsito em julgado, na medida em que, de acordo com o art. 1.035, §11, do CPC, a ata de julgamento vale como acórdão, e comprova que não há óbice para a aplicação imediata do Tema 1093. Aduz que como a decisão foi proferida em 24/02/2021, a interposição do writ foi em 25/02/2021, e a data de corte para ressalvar as ações em curso da modulação de efeitos recaiu sobre o dia 03/03/2021, a ação originária deve ser considerada como “ação em curso” para os efeitos da decisão do Tema 1093. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para que seja sanada a omissão apontada e concedida a liminar pleiteada, aplicando-se aos autos o entendimento do STF estabilizado no citado paradigma. Em contrarrazões o agravado, ora embargado requer seja negado provimento aos embargos de declaração opostos ante a ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Como de elementar sabença, o pressuposto de admissibilidade dos embargos de declaração é a existência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão, ou mesmo erro material, conforme expresso no art. 1.022, incisos I a III, do CPC. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, não se prestando a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em vício, mas tão-somente entendimento contrário ao pretendido. Inicialmente, insta ressaltar que nos termos do art. 1.024, §2o, do CPC e art. 268 do RITJDFT, os embargos declaratórios opostos em face de decisão proferida pelo relator deverão ser decididos monocraticamente. Infere-se de suas razões que a parte embargante não se conforma com o não deferimento do efeito suspensivo vindicado, buscando a reforma da decisão, reapresentando todas as teses constantes do agravo de instrumento, em notória irresignação com o que restou decidido, o que deve ser feito pela via recursal adequada. Cumpre asseverar, ademais, que a análise do pedido de efeito suspensivo é juízo de cognição sumária, não exauriente, que não vincula o relator na apreciação do mérito do recurso. Destarte, o fato de o embargante não concordar com o entendimento firmado pelo relator não induz à conclusão de que a decisão está eivada vícios, conforme já decidido pelo Colendo STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ABORDAGEM EXPRESSA DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL.GRAVAME DE VEÍCULO. DEMORA NA LIBERAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação expressa e suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 3. A inviabilidade da produção da prova testemunhal por força da exposição genérica dos fatos, fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão quanto ao cerceamento de defesa, não foi alvo de irresignação no recurso especial, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 283/STF. 4. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples demora da instituição financeira em providenciar a liberação do gravame sobre veículo não resulta em dano moral indenizável. Precedentes. 5. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1328572/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 01/03/2019) (grifo nosso). Nessa perspectiva, verifica-se que todos os temas apresentados pela parte embargante foram apreciados na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, não havendo vícios a serem sanados. Dito isso, nada a prover quanto ao pedido apresentado, isso porque, os embargos de declaração não servem para reabrir o debate da ação principal. Dessa forma, verifica-se que a parte embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento deste relator, que entende necessário aguardar a publicação, pelo STF, do acórdão firmado em repercussão geral, a fim de verificar os detalhes das modulações realizadas e examinar eventual aplicabilidade ao presente feito. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022 do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-se os autos para elaboração do voto do recurso de agravo de instrumento. Brasília-DF, 13 de maio de 2021, 00:53:29. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator